Tribunal: TCU
Processo: 018.166/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6012/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 5041/2017-TCU-Segunda Câmara , e ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.166/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Governo do Estado do Rio Grande do Sul (87.934.675/0001-96) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (89.550.032/0001-74) 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Ministério da Integração Nacional (extinta) 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.